Tribunal: TJDFT
Processo: 0727536-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727536-12.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AZENATE FLORENTINA FERREIRA IMPETRADO: JUÍZA DA 4a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA/DF D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança em que a impetrante se insurge contra a decisão judicial que, em princípio, pode ser desafiada por recurso expressamente previsto na legislação processual civil. Assim, na forma do que dispõe o artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se a requerente para que, querendo, no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre o cabimento do presente mandado de segurança. No mesmo prazo, comprove a parte o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição da ação, nos termos do artigo 290, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 17 de dezembro de 2019 Desembargador ESDRAS NEVES Relator